Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-66.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004220-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DA SILVA ANDRADE - CPF: 015.807.181-67 (APELADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU
–
ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL
–
JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, munido do contrato digital com documentos pessoais do autor e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Sentença reformada. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004220-66.2022.8.11.0003

APELANTE:

BANCO PAN S.A

APELADO:

FRANCISCO DA SILVA ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN

S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
FRANCISCO DA SILVA ANDRADE
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“declarar inexistente o débito – contrato nº 353420863-6, no valor de R$ 14.322,02 (quatorze mil e trezentos e vinte e dois reais e dois centavos); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente a danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão; determinar à parte ré a restituição dos valores descontados de forma indevida, de forma simples, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de – Id 79801483”
(sic).

Opostos Embargos Declaratórios, estes foram rejeitados pelo juízo, sendo aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (Id 172833064).

O banco-apelante, em suas razões recursais, aduz que
“está muito claro que o estabelecimento bancário informou de maneira clara, adequada e completa ao consumidor a respeito de seus direitos e obrigações, o que vai ao encontro do direito à informação regulado no estatuto consumerista (art. 6º, III, CDC) e não resvala em qualquer situação de cláusula abusiva ou enganosa ou qualquer outra forma de aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 51, CDC)
” (sic).

Assevera que
“além do documento devidamente assinado, também foi juntado aos autos a cópia do documento de identidade da parte recorrida que foi apresentado por ocasião da assinatura do contrato, o qual possui a mesma data de expedição daquele anexado com a petição inicial, permitindo concluir, também por esse motivo, a lisura do procedimento adotado, mesmo porque não há notícias de extravio do aludido documento, o que poderia ensejar uma eventual fraude por terceira pessoa”
(sic).

Afirma que “
restou demonstrado, o autor se beneficiou do numerário contratado, uma vez que este foi transferido para a sua conta bancária. Assim, diante do acervo fático-probatório, não há dúvidas que o contrato é valido e apto a produzir todos os efeitos legais
” (sic).

Defende que
“o contrato foi assinado pela autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”, após ter recebido link respectivo por meio de aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação e dando seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica – selfie”
(sic).

Diz que
“o registro de geolocalização da operação, ora contratada, aponta o local onde o contrato foi assinado digitalmente, sendo que este apontou o endereço informado como de titularidade da parte autora/apelada
” (sic), e que
neste tipo de operação são disponibilizados valores para o cliente, entretanto, o
simples fato de ter depositado o valor contratado em juízo, na verdade, demonstra seu arrependimento, e não fraude contratual como fora lançado na sentença.

Esclarece que não praticou qualquer ato ilícito, assim, não há valores cobrados indevidamente e com isso, inexiste dano material no caso em análise.

Verbera que inexiste dano moral a ser indenizado e que
“a situação retratada pela parte apelada revela um mero dissabor (suposta desistência do contrato legalmente efetivado) e, por esse motivo, não enseja o dano moral arbitrado”
(sic).

Caso haja a manutenção da condenação em danos morais, requer a reforma da r. sentença para o fim de minorar o
quantum
indenizatório.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos acima elucidados, bem como seja excluída a multa por oposição de embargos protelatórios, uma vez que o intuito do banco não era protelar a demanda, mas sim, esclarecer evidente omissão quanto a possibilidade de compensação de valores

(Id 172833069).

As contrarrazões foram ofertadas no Id 172833081, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte apelante em custas e honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, §11, CPC.

O preparo foi recolhido (Id. 173307166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, convém verificar se é cabível a multa aplicada na decisão proferida pelo juízo
a quo
em sede de embargos de declaração.

A despeito dos fundamentos do
decisum
, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório, apto a embasar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, veja-se:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016)

Assim, da análise das matérias impugnadas, não vislumbro o manifesto caráter protelatório, sendo incabível a aplicação da multa,
devendo ser afastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC -
MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.”
(N.U 0003765-26.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEIRO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO –
MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC, como na hipótese dos autos.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC
.”
(N.U 1007296-86.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Quanto ao cerne, infere-se dos autos que
FRANCISCO DA SILVA ANDRADE
ajuizou a presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em
desfavor do
BANCO PAN S.A
, alegando, em suma, que
é aposentado pela Previdência Social, e que efetuou contato telefônico com o banco a fim de obter informações sobre proposta para cartão de crédito, pois ficou sabendo que havia um limite pré-aprovado, mas que o banco ao verificar a existência de margem consignável realizou o empréstimo e creditou em sua conta corrente sem o seu consentimento.

Alega que nunca requereu qualquer empréstimo e mesmo assim foram descontadas parcelas em seu benefício previdenciário.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, devidamente assinado pela parte autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”, após ter recebido link respectivo por meio de aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação e dando seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica – “selfie”
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito – contrato nº 353420863-6, no valor de R$14.322,02 (quatorze mil e trezentos e vinte e dois reais e dois centavos), bem como condenou a parte ré a
pagar

à parte autora, a título de
dano moral,
o valor de
R$12.000,00
(doze mil reais), acrescido dos consectários legais e determinou à restituição dos valores descontados, de forma simples, também acrescidos dos consectários legais.

O banco-apelante diz que inexiste ato ilícito praticado, bem como dano moral e material a ser indenizado, porquanto o empréstimo foi devidamente contratado, com a disponibilização de valores na conta a parte autora, pugnando, assim, pela improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte autora/apelada, que houve sim a contratação do empréstimo questionado, isso porque
o banco juntou aos autos demonstrativo de transferência de valores, Proposta e Cédula de Crédito Bancário com a assinatura do autor por biometria facial (Id. 172833009), munido com cópia do documento pessoal do mesmo, os quais comprovam satisfatoriamente a contratação.

Registro, por oportuno, que o fato de o autor/apelado ter depositado o valor em juízo não comprova qualquer ilícito cometido pelo banco a ensejar a nulidade do negócio e a indenização pretendida, mas mero arrependimento daquele pelo negócio entabulado, o que não o desnatura do seu mister obrigacional, de modo que no juízo de origem devem ser realizadas as providências necessárias para liberação do valor ao mesmo.

Inclusive, este Sodalício vem decidindo
pela eficácia do contrato realizado via reconhecimento facial, visto que essa ferramenta tecnológica protege a empresa contra fraudes, já que garante a identidade da pessoa mediante a captura da imagem da face e comparação com a constante na sua documentação pessoal.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL
– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10189874620218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
– LEGALIDADE DOS DESCONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Na hipótese, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica –biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos das contratações, razão pela qual deve ser mantida a sentença.”
(TJ-MT 10034508620218110010 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.”
(N.U 1000339-29.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Assim, resta claro
que o autor/apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art.
487
, inciso
I
do
CPC
, afastando-se, por consequência, a multa imposta em sede de embargos de declaração, bem como condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art.
85
,
§ 2º
, do mesmo
Códex
, cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023